Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-52.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.449.511-59 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ERRO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DISTINÇÃO COM O CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que realmente houve erro material no que se refere a considerar a taxa de juros remuneratórios como taxa de custo efetivo do contrato, pois, na verdade, são completamente distintas uma da outra.

O raciocínio adequado mencionado no acórdão embargado estabeleceu a média entre 3,82% e 2,04%, sendo que, na verdade, deveria ter sido entre 3,34% - taxa dos juros remuneratórios e 2,04% - taxa média do mercado na época da contratação.

Desta feita, com razão o Embargante quando pugna pela retificação do valor arbitrado como juros remuneratórios a serem cobrados.

Posto isso, evidenciada a existência do vício de erro material elencado no artigo 1.022 do CPC, o acolhimento destes embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juarez Florêncio da Silva Junior, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação e, consequentemente, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento
sub judice
, bem como, determinou que seja aplicada a taxa de
2,93%
ao mês.

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de erro material, tendo em vista que, ao fixar a taxa dos juros remuneratórios, considerou o custo efetivo total do contrato, quando, na verdade, deveria ser os juros remuneratórios cobrados pela Instituição Financeira.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o erro material apontado seja retificado.

A parte Embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta aos aclaratórios, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 232464186.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Juarez Florêncio da Silva Junior opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação e, consequentemente, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento
sub judice
, bem como, determinou que seja aplicada a taxa de
2,93%
ao mês.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que realmente houve erro material no que se refere a considerar a taxa de juros remuneratórios como taxa de custo efetivo do contrato, pois, na verdade, são completamente distintas uma da outra.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA COM REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO – INOCORRÊNCIA - CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.
Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total), não há que o confundir com a taxa média de juros. Esta é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto que o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional.
(TJMT, RAC: 1000510-31.2023.8.11.0091. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 03/05/2024). [Sem destaque no original].

Portanto, conforme esclarecido no aresto embargado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 133.498,08 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), a abusividade está nítida, pois o Apelante vai devolver ao Banco o valor total financiado de R$ 65.356,59 (sessenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e pagar, a título de juros, R$ 68.141, 49 (sessenta e oito mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), o que corresponde a 104,26% do valor que pegou emprestado da instituição, entregando como garantia o próprio veículo.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Como manter a taxa cobrada prejudica o consumidor, determinar que os juros sejam fixados de acordo com a média do mercado, na época da contratação, coloca a Instituição Financeira em posição de desigualdade.

Diante dessas circunstâncias o raciocínio adequado mencionado no acórdão embargado estabeleceu a média entre 3,82% e 2,04%, sendo que, na verdade, deveria ter sido entre 3,34% - taxa dos juros remuneratórios e 2,04% - taxa média do mercado na época da contratação.

Desta feita, com razão o Embargante quando pugna pela retificação do valor arbitrado como juros remuneratórios a serem cobrados.

Portanto, onde se lê: “
Desta feita, o contrato em questão deverá ter como taxa de juros, considerado o custo efetivo, a seguinte:
2,93% ao mês
.”,
deve-se ler:
Desta feita, o contrato em questão deverá ter como taxa de juros remuneratórios a seguinte: 2,69% ao mês.

Posto isso, evidenciada a existência do vício de erro material elencado no artigo 1.022 do CPC, o acolhimento destes embargos de declaração é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, os Embargos de Declaração opostos por Juarez Florência do Silva, para constar, como juros remuneratórios a incidirem no contrato a porcentagem de 2,69% ao mês.

Logo, onde se lê:

“
Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Juarez Florêncio da Silva Júnior, para reformar a sentença combatida, reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento
sub judice
, bem como, determinar que seja aplicada a taxa de
2,93% ao mês.
”

Leia-se:

“Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Juarez Florêncio da Silva Júnior, para reformar a sentença combatida, reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento
sub judice
, bem como, determinar que seja aplicada a taxa de
2,69% ao mês
.”

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024